Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora visando à antecipação da pretensão recursal, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Na inicial, narra a parte autora que após óbito de seu genitor foi lançado de ofício o valor referente ao ITCMD supostamente devido pelo espólio de EVERALDO BARBOSA DOS SANTOS. Acrescenta que após solicitação, lhe foi concedida isenção fiscal, conforme publicação do Ato Declaratório n. 2080 no DODF do dia 12 de outubro de 2022, porém, ao emitir certidão positiva de débitos, se deparou com a inscrição do débito em dívida ativa. Informa que tentou administrativamente o cancelamento do débito, porém, não obteve êxito. Requer a concessão de liminar para que seja suspensa a cobrança do ITCMD (CDA no 50239748956), bem como seja determinado o cancelamento do protesto da dívida. No mérito, a confirmação da tutela.
2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade deferida (ID 62802149). Tutela antecipada recursal indeferida (ID 62802149). Contrarrazões apresentadas (ID 63207573).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. Necessária a identificação de elementos fáticos a permitir, em sede de cognição sumária, convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante, bem como necessária a constatação de que a demora para concessão da tutela definitiva poderá prejudicar o resultado útil do processo.
5. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram que o débito protestado é de R$ 3.350,65 (ID 62761735), enquanto o valor da renúncia do crédito fiscal foi de R$ 2.200,00 (ID 62761736). Resta claro que a matéria exige dilação probatória, a fim de se verificar o erro apontado pela agravante referente ao lançamento do débito fiscal em seu nome.
6. Registre-se, por fim, que milita em favor da Administração Pública a presunção de legalidade dos seus atos. Sem a mínima probabilidade do direito, inviável determinar à Administração, antes do contraditório, suspender a cobrança do débito.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.